Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. EXECUTADO RECOLHIDO AO SISTEMA PRISIONAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de eventual verba salarial do executado, bem como a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema ERIDF/SREI, além de determinar a suspensão e o arquivamento provisório do feito.
2. O agravante, menor de idade e beneficiário da gratuidade de justiça, busca a efetividade do cumprimento de sentença em que foi imposto ao agravado o pagamento de indenização por danos morais e pensionamento mensal, em razão de ato criminoso que resultou no falecimento de sua genitora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é cabível a penhora de eventual verba salarial de executado recolhido ao sistema prisional, em débito de natureza não alimentar, sem prova concreta de atividade remunerada ou de suficiência financeira; e (ii) se é devida a determinação judicial de pesquisa patrimonial via ERIDF/SREI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, notadamente para pagamento de prestação alimentícia e no caso de valores excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
5. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem fundamento na dignidade da pessoa humana, mas admite relativização em caráter excepcional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de seu núcleo familiar.
6. Pertinente a expedição de ofício ao Juízo da execução penal para apurar se o agravado exerce atividade remunerada e o valor percebido, como providência prévia e indispensável à avaliação da possibilidade de eventual penhora proporcional.
7. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, regulamentado pelo Provimento CNJ n. 89/2019, possui acesso franqueado ao público em geral, mas deve ser admitida a utilização judicial da ferramenta em favor de partes beneficiárias da gratuidade de justiça, como medida de concretização dos princípios da efetividade da execução, da cooperação e do acesso à justiça.
8. A condição de vulnerabilidade do agravante, menor de idade, beneficiário da gratuidade de justiça e titular de crédito de natureza alimentar, impõe a adoção de medidas que assegurem especial proteção jurídica, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.